Tribunal: TJDFT
Processo: 0713997-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0713997-71.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: RAQUEL DOS SANTOS ALMEIDA PACIENTE: MIGUEL DE GOIS SANTOS JUNIOR RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Raquel dos Santos Almeida, OAB-DF 32.308, em favor de MIGUEL DE GOIS SANTOS JUNIOR, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que, após homologar a prisão em flagrante (APF 439/2022 – Ocorrência Policial no 3392/2022 - 16 aDP) pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, converteu em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública. Alega a impetrante, em síntese, que a decretação da medida extrema é ilegal, por basear-se na gravidade genérica dos delitos. Além disso, não se justifica em face das condições pessoais do acusado, possuidor de ocupação lícita, residência certa e filhos menores. Pede, então, liminarmente, a concessão de liberdade provisória condicionada e/ou a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, sob o uso de tornozeleira eletrônica (ID 34979371). É o breve relatório. Examinando os autos, verifico a existência de possível divergência entre a redação da ata e a realidade do ocorrido em audiência de custódia. Explico. Com efeito, o Promotor de Justiça Luiz Humberto Alves de Oliveira, presente no ato, declarou, em cota de encaminhamento nos autos do Pje – 1a instância IP no 0714401-22.2022.8.07.0001 (documento ID 122744529), datada de 27/04/20022, ter requerido a conversão da prisão em flagrante em preventiva, assim como a mídia correspondente ao vídeo do ato processual realizado perante o Núcleo de Audiência de Custódia (ID 122878376, autos de primeira instância). O texto da ata, contudo, registrou manifestação ministerial diversa, pela concessão de liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão (ID 34979372), não sendo esta a primeira oportunidade que esta Relatoria assim o observa. Não bastasse essa primeira divergência, releva-se a incongruência de se pleitear a imposição de medidas alternativas à segregação para reincidente específico por tráfico de drogas, tal como salientado no decreto preventivo. Nesse contexto, ao que tudo indica, houve erro material na redação da ata da audiência de custódia no que se refere à manifestação do Ministério Público, a impactar, sensível e seriamente, o desfecho do writ. Assim sendo, solicitem-se informações prévias ao Núcleo de Audiências de Custódia, a serem prestadas no prazo regimental, para que esclareça as divergências acima mencionadas. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 05 de maio de 2022. Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Relator